Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707431-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA APELADO: ADRIANA BATISTA DE SOUSA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 13319622) interposta por EVA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA contra a r. sentença de ID 13329614 proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que confirmou liminar e concedeu a segurança para deferir à impetrante ADRIANA BATISTA DE SOUSA o direito de pensão por morte como companheira do de cujus ANTONIO SILVA nos seguintes termos: “Em nosso ordenamento jurídico, não se reconhece a união estável e o casamento concomitante. Se há reconhecimento de união estável judicialmente é porque o casamento existe só formalmente, já estando comprovada a separação de fato por tempo considerável. Havendo reconhecimento de união estável até a ocasião do óbito, o cônjuge vinculado a um casamento meramente formal somente receberia pensão por morte acaso existisse pagamento de pensão alimentícia até o momento do óbito do gerador da pensão. A norma constante do art. 30-A, 1o, I, da LC 729/2008 deve ser interpretada em consonância com o art. 30-B, I, LC 729/2008,que indica a divisão entre companheira e ex-cônjuge somente na situação em que a pessoa que manteve relacionamento antigo com o de cujus seja também recebedora de pensão alimentícia. Malgrado a legislação indicar que o cônjuge recebe em prioridade ao companheiro, quando se demonstra que havia a união estável ao tempo da morte e, consequentemente, separação fática dos cônjuges, o valor da pensão por morte deverá ser destinado à companheira. Mormente no presente caso em que houve sentença judicial reconhecendo a união estável em demanda a que a esposa figurou como ré, com efetivo reconhecimento de união estável por quase 10 (dez) anos. No caso em exame, a prova documental juntada aos autos indica que houve o reconhecimento da união estável entre o de cujuse a impetrante por um período de quase dez anos, mantendo-se até a ocasião do óbito. Na mencionada ação judicial houve a participação da senhora Eva, que reconheceu que o de cujus morava com a autora. Confira-se trechos da sentença: [ ] Verifica-se ainda que a declaração do imposto de renda, no ano de 2016, do finado senhor Antônio Silva, indica Terezinha de Jesus dos Santos, nascida em 15/10/1950, como recebedora de pensão alimentícia paga pelo de cujus. Não há documentos a indicar que o finado pagasse pensão à senhora Eva. Como houve o reconhecimento da união estável da impetrante até a ocasião da morte do de cujus, por sentença judicial, da qual participou a senhora Eva, e como essa não figura como recebedora de pensão alimentícia do finado, nem consta na declaração do imposto de renda deste último, não há como se deferir pensão por morte à senhora Eva em detrimento da impetrante. Logo, no embate entre Adriana Batista Souza e Eva Ferreira de Oliveira Silva, deve ser concedida a segurança a fim de que seja mantido o pagamento do benefício da pensão por morte em relação à impetrante, de forma integral. Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para fins de anular o ato que vedou a concessão de pensão por morte à companheira, ora impetrante, e determino o restabelecimento da pensão em seu favor. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC” (Sentença - ID 13329613, p. 3-5). Sustenta a apelante EVA, em síntese, que “colacionou aos autos administrativos certidão de casamento com o Sr. Antônio Silva, emitida pelo 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, restando cabalmente atestada sua condição de cônjuge do falecido excluindo a possibilidade da concessão do benefício à Sra. ADRIANA como previsto na alínea "c" do inciso I do art. 30-A já que esta não comprovou aos autos administrativos a existência de divórcio e muito menos de separação judicial entre a Sr. Eva e o ex-servidor Antônio” (Apelação – ID 13329623, p. 15). Ao final, pede: “a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso a fim de reformar a respeitável sentença emitida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 0707431-57.2019.8.07.0018, reconhecendo a Sra. EVA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA como esposa e beneficiária da pensão post mortem deixada pelo seu esposo Sr. ANTONIO SILVA; b) De modo alternativo, na remota hipótese de não se entender devido o pleito da Apelante, seja o presente recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença agravada no sentido de confirmar o pedido do item “a”, permitindo reconhecer a Apelante beneficiária do rateio da pensão post mortem deixada pelo seu esposo Sr. ANTONIO SILVA” (Apelação – ID 13329623, p. 17). Preparo recolhido (IDs 13329624 e 13329625). Contrarrazões da impetrante ADRIANA BATISTA DE SOUSA no ID 13329632. Preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso e a condenação da apelante EVA ao pagamento das custas processuais. No ID 13329635, despacho do juízo de origem informando o transcurso do prazo para o impetrado DIRETOR-PRESIDENTE DO IPREV apresentar contrarrazões. Parecer da Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse do órgão em intervir nos presentes autos (ID 1357135). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados encontra-se a tempestividade, que consiste na exigência legal de que o recurso seja interposto dentro do prazo fixado na norma processual, caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, a apelação cível deverá ser interposta no prazo de quinze dias úteis. Em consulta à movimentação processual dos autos eletrônicos, observa-se que a sentença recorrida foi publicada no dia 16/09/2019 (segunda-feira) - ID 38359145). Dessa forma, iniciou-se a contagem de 15 (quinze) dias para interposição da apelação em 17/09/2019 (terça-feira); o termo final, portanto, ocorreu em 07/09/2019 (segunda-feira). No entanto, o recurso foi interposto em 08/10/2020 (terça-feira), conforme data constante do protocolo da petição recursal (ID 13329623, p. 1-17), razão por que intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora